Tribunal: TJMT
Processo: 1010857-71.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010857-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), ROSANE LORENSON CALGARO - CPF: 024.342.389-63 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVANTE), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF
, contra decisão deste relator que, na decisão monocrática, concedeu à justiça gratuita a autora ROSANE LORENSON CALGARO.

Em síntese, alega que a agravada não comprova a hipossuficiência econômica necessária para obtenção da gratuidade de justiça (Id. 229550696).

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a concessão da justiça gratuita.

Contraminuta
(Id. 234744166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1010857-71.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que revogou a decisão e deferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...) No caso, a agravante foi intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, com a juntada da declaração de imposto de renda e dos três últimos extratos bancários atualizados. Diante disso, colacionou extratos bancários atualizados, referente a abril, maio e junho de 2024 e uma declaração de isenção do imposto de renda.

A declaração de isenção de Imposto de Renda, apesar de não ser documento suficiente por si só para comprovar a hipossuficiência, corrobora a alegação da agravante de que não possui renda suficiente para arcar com a custa do processo.

Nessa linha, ao que parece não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. A declaração de hipossuficiência da agravante e os documentos juntados aos autos entende-se que a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

Ressalte-se, assim, que a parte agravante trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca (...)”

Com efeito, analisado o contexto, em particular os argumentos, as razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo do agravante acerca dos fundamentos adotados por este Relator que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita e manteve, assim, a decisão recorrida.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas, o recorrente não trouxe argumento fático jurídico relevante para modificar a compreensão da controvérsia, portanto,
não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024